Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-42.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-42.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL SOARES DE AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES, MARIA CLARA CARVALHO LUJAN

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. TEMA Nº 129 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II – Impossibilidade de acolhimento do pleito quanto ao ente estadual, conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença”.

III – Possibilidade de acolhimento quanto ao ente municipal, vez que prevalece o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, por ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ.

IV – Sentença modificada. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000231-42.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, com esteio no Tema nº 129 do Superior Tribunal de Justiça, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença na parte em que afastou a condenação do Estado da Bahia, nos termos da Súmula n° 421 do STJ, consoante voto do relator.

Salvador, .